Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A curatela é medida excepcional, necessária a proteger o interesse do incapaz que não tem condições de cuidar de si e, principalmente, de seu patrimônio. O interrogatório e a prova pericial são obrigatórios, conforme arts. 751 e 753 do CPC.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de interdição, é imprescindível a realização de laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites.

3. Não há elementos nos autos atestando a premente necessidade de interdição do agravado. Daí, a necessidade de outros exames para a aferição da possibilidade de interdição, bem como de seus limites.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.